Tribunal: TJDFT
Processo: 0061536-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061536-96.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE FERNANDES DANTAS DESPACHO Intime-se o recorrido JOSÉ FERNANDES DANTAS para que se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente BANCO BRADESCO SA no ID 23476527, no prazo de 5 (cinco) dias. Determino que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362, consoante requerido no ID 13847223. Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024